Tribunal: TJMT
Processo: 1023052-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Visto.
O cerne da questão, mais uma vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico, dos sócios e dos sucessores da INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
Assim tal como decidido no Recurso de Agravo de Instrumento de no. 1013615-62.2020.811.0000, inclusive com base no parecer ministerial de id. 61374498, redistribuam-se os autos à ilustre Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, dado o vínculo de prevenção com o recursos de no. 1012769-45.2020.8.11.0000, 1012237-71.2020.811.000, 1014241-81.2020.8.11.0000 e 1013633-83.2020.8.11.0000.
Cumpra-se.